Tribunal: TJMT
Processo: 1012182-86.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012182-86.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Seqüestro e cárcere privado, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RAFAEL CARLOS SOUZA DE ARRUDA - CPF: 043.716.371-75 (ADVOGADO), DEIVID REIS GONZAGA DA SILVA - CPF: 054.176.241-95 (PACIENTE), JUIZO DA 1a VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), RAFAEL CARLOS SOUZA DE ARRUDA - CPF: 043.716.371-75 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANI DOS REIS FERREIRA - CPF: 386.448.718-89 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (
ARTS.
147, 148, § 1o e 129, § 9o, CP)
– PRISÃO PREVENTIVA –
1.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA NO CASO – ENUNCIADO ORIENTATIVO TCCR/TJMT No. 43 –
2.
OFENSA AO
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– IMPERTINÊNCIA – PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL -
3. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO
– INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
4.

MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO
– DESCABIMENTO – RENITÊNCIA DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DA MEDIDA
– ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.
Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, embora apreciáveis, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”.

2.
A prisão preventiva não ofende o princípio da homogeneidade seja por ser impossível prever se o paciente será condenado ao fim da ação penal, seja porque o somatório das penas cominadas em abstrato admite a fixação do regime fechado para o cumprimento da pena hipotética, a teor do disposto no art. 33, § 3o do CP. O decreto, outrossim, encerra juízo de cautelaridade, sem qualquer viés condenatório, respaldado pela legislação pátria.

3. Demonstrada nos autos a necessidade de garantia da ordem pública, consubstanciada na integridade física e psíquica da vítima, bem como sendo as penas privativa de liberdade máximas cominadas aos crimes superior a 4 anos de reclusão, idôneo
o fundamento do decreto e manutenção da preventiva nos termos dos art. 312 e 313, I, do CPP;

3.

Atendidos os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, não há que se cogitar da sua substituição por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, principalmente, quando demonstrado a renitência em crimes envolvendo violência doméstica e familiar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Em síntese, o impetrante alega que
Deivid
Reis Gonzaga da Silva
,
estaria sendo submetido a coação ilegal, e aponta como autoridade coatora o MM
Juiz de Direito da 1a Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá
-MT.

Em linhas gerais,
afirma que o paciente foi
preso
em flagrante em
15.6.2021
pela suposta autoria dos crimes tipificados arts.
147, 148, § 1o e 129, § 9o, todos do código Penal, sendo a prisão homologada e
convertida em
p
reventiva
durante a “Audiência de Custódia”.

Em prol do pleito liberatório, aduz I)
a presença de
predicados pessoais
favoráveis; b) ofensa ao
princípio da homogeneidade
e, c) a
ausência dos pressupostos
da prisão preventiva, e a necessidade de concessão de
cautelares diversas da prisão
.

Desta forma, requereu a
concessão da ordem, em liminar
, para que fosse revogada a
constrição
com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID. 93742466).

Foram anexados documentos (ID.
93742476 a 93742483
).

O pleito
in limine
foi
indeferido
nos termos da decisão de ID.
94089477 e as informações judiciais prestadas pela autoridade acoimada coatora em ID. 94936450.

Há parecer da Procuradoria Geral de Justiça em que opina pela
denegação
da ordem nos termos do sumário que segue (ID. 97068996):

“HABEAS CORPUS – PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE, COM A POSTERIOR DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO 148 §1°, 147 E 129 §9o TODOS DO CÓDIGO PENAL, ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL COM ARRIMO NA PRESENÇA DE PREDICADOS PESSOAIS OSTENTADOS PELO PACIENTE; SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE; AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA (ART. 312, DO CPP) E A NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INACOLHIMENTO. INEXISTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER SANADO VIA “HABEAS CORPUS”, QUANDO O PACIENTE, PRESO EM FLAGRANTE, JÁ É CONTUMAZ NA PRÁTICA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA SUA COMPANHEIRA, NO CASO, LESÕES CORPORAIS, AMEAÇAS E MANUTENÇÃO DA VÍTIMA EM CÁRCERE PRIVADO. TAL SITUAÇÃO TORNA IMPERIOSA A PRISÃO CAUTELAR, COMO MEIO DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA E A INTEGRIDADE FÍSICA DA OFENDIDA, ALÉM DE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, JÁ QUE O PACIENTE RESPONDE A OUTROS PROCESSOS PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, BEM ASSIM ANOTAÇÕES DECORRENTES DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER EM FACE DE OUTRA VÍTIMA (AUTOS N. 0009523-11.2018.8.11.0006), O QUE DEMONSTRA, A SUA REITERAÇÃO DELITIVA. A PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, TRABALHO LÍCITO (OPERADOR DE BETONEIRA) E RESIDÊNCIA FIXA, NÃO SE CONSTITUEM EM ÓBICE PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR, SE PRESENTES OS MOTIVOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO. O PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE NÃO É INCOMPATÍVEL COM A PRISÃO PROCESSUAL, VEZ QUE ESTA NÃO DERIVA DO RECONHECIMENTO DE CULPABILIDADE, MAS SIM DE OUTROS REQUISITOS QUE DEVEM SER VALORADOS, TAIS COMO A PERICULOSIDADE DO AGENTE OU A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, REQUISITOS ESTES QUE SE ENCONTRARAM PRESENTES NO MOMENTO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO DO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 18 de agosto de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021